Tribunal: TJDFT
Processo: 0710081-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de rescisão de contrato de cessão de direitos, c/c, reitegração de posse. gratuidade. indeferimento. desistência parcial do recurso. homologação. preliminar de inexistência de interesse recursal. suscitada de ofício. recurso parcialmente prejudicado. mérito. (1) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA FAMILIAR MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. (2) PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS.
1. “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”; devendo, assim, ser homologada a desistência pelo juiz, nos termos dos arts. 485, VIII, e 998, caput, ambos do CPC.
2. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de suspensão do trâmite processual, pois não há utilidade e necessidade para a Agravante discutir esta questão, em razão de ter desistido do recurso no que se refere à intimação da leiloeira oficial, pois esta suspensão objetivava a concretização desta comunicação processual, nos termos do art. 17 do CPC. Preliminar suscitada de ofício, de acordo com o art. 485, VI, § 3o, do CPC. Recurso, parcialmente, prejudicado e conhecido em parte.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício de gratuidade da justiça, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas.
4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, desde que exigidos cumulativamente, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, § 1o, da RESOLUÇÃO N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel.
5. Emerge a correta aplicação do princípio da adstrição quando o juiz indefere requerimento do réu de anulação de cláusula contratual, em razão da especificação do pedido autoral referir-se a rescisão do contrato correlato, nos termos dos art. 141 e 492, caput, ambos do CPC.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.